Tribunal: CARF
Processo: 13732.000223/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000223/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.073 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
HAILTON FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, inexistindo previsão legal para dedução dos
valores pagos a profissional de educação física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-55.539 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 35 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000223/2009-09
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000223/2009-09

“Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 04/07), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano-calendário de 2006.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
05, procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pelo contribuinte a título de
despesas médicas, no valor de R$ 15.530,00, sendo R$ 12.830,00 relativos ao prestador de
serviços Sandro Pessanha Sales e R$ 2.700,00 relativos ao prestador Elias D. Assad Neto (os
recibos apresentados não continham a identificação dos pacientes beneficiários dos serviços
prestados).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.270,75, acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação por via postal na data de 16/04/2009,
conforme documentos de fls 30/31, o interessado apresentou contestação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 30/04/2009 (fl 02), alegando, em síntese, que já sanou as
pendências apontadas na Notificação de Lançamento, conforme documentos em anexo (fls
08/29).
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante o acolhimento de sua impugnação, com o consequente
cancelamento do débito fiscal reclamado. “

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Passa-se, portanto, à análise das despesas médicas impugnadas pelo contribuinte.
O referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000223/2009-09

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No caso concreto, com relação à despesa informada com Elias D. Assad Neto,
devidamente declarada em sua Dirpf/2007, à luz da legislação anteriormente citada, entende-se
que os recibos apresentados às fls 27/28, contendo a descrição do paciente beneficiário dos
serviços médicos prestados pelo referido profissional, constitui-se documento hábil para a
comprovação do gasto declarado. Assim, a despesa em questão cabe ser deduzida dos
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000223/2009-09

rendimentos tributáveis do contribuinte, sendo suficiente para restabelecer parcialmente a
dedução ora tratada, devendo, por este motivo, ser afastada a glosa efetuada pela fiscalização.
No entanto, no que se refere ao gasto informado com Sandro Pessanha Sales, não
obstante o documento apresentado à fl 29 dos autos conter a descrição do paciente beneficiário
dos serviços prestados pelo profissional em questão durante o ano de 2006, deve ser esclarecido
ao autuado que as despesas relativas a serviços prestados por professores de educação física não
se enquadram no conceito legal de despesas médicas, não estando os referidos pagamentos
inseridos no rol taxativo de exclusões permitidas pela alínea ‘a’ do inciso II do art 8o da Lei no
9.250/95. Assim, verifica-se que o acatamento deste dispêndio afrontaria a legislação de Imposto
de Renda vigente, razão pela qual deve ser mantida a glosa fiscal efetuada com o referido
profissional.
Deste modo, é de se proceder à alteração do crédito tributário, com apuração de
imposto suplementar na forma do demonstrativo abaixo:
(...)
Diante do acima exposto, voto pela procedência em parte da impugnação,
remanescendo o imposto suplementar de R$ 3.528,25, acrescido de juros de mora e multa de
ofício de 75%. “

Ciente do acórdão da DRJ em 13/06/2013, o contribuinte, em 11/07/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 48, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas de
recuperação da saúde com profissionais de educação física qualificados são dedutíveis na
modalidade despesas médicas, considerando a falta de estabelecimento de saúde no município
onde o recorrente reside. Preliminarmente invoca o art.196 da Constituição Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

Preliminar – art. 196 da Constituição Federal
Preliminarmente, o recorrente invoca o art. 196 da Constituição Federal, o qual
assevera ser a saúde direito de todos e dever do estado, sobrepondo-se ao disposto na alínea "a",
inciso 11, artigo 8°, da Lei 9250/95.
Ocorre que o contribuinte não esclarece em que aspectos o lançamento em
comento estaria em colisão com a Constituição Federal no artigo citado.
Ainda assim cabe observar que a autuação versou sobre o direito à dedução das
despesas declaradas da base de cálculo do imposto, não se questionando ou afastando o direito à
saúde consagrado na CF.
Assim sendo, REJEITO a preliminar e passo à análise do mérito.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000223/2009-09

Mérito
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Original